Tribunal: STF
Processo: AI 632366
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL.
- Alegação de violação direta e frontal
   do art. 5º, LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa
   ou indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.